Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011972-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGANTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI - CPF: 004.380.909-00 (EMBARGADO), MARIA LUIZA CLIVATI - CPF: 988.437.531-34 (EMBARGADO), MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR - CPF: 229.884.321-04 (EMBARGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO ESCORREITA – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgamento do Acórdão foi preciso ao assentar que não havia informação segura acerca da condição financeira da empresa recorrente, apta a autorizar a concessão da benesse requerida e, por consequência, a isenção das despesas e custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela WBM – INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, a qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de AGENOR JACOMO CLIVATI, MARIA LUIZA CLIVATI, MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR.

Na ocasião, a embargante fala de omissão, tendo em conta o fato de não ter sido considerado no julgado a situação de inatividade de suas atividades econômicas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Naquela ocasião, o julgamento do Acórdão foi preciso ao assentar que não havia informação segura da condição financeira da empresa recorrente, apta a autorizar a concessão da benesse requerida e, por consequência, a isenção das despesas e custas processuais.

Além disso, foi assentando o seguinte no aresto embargado:

É que além da condição de pessoa jurídica, milita contra o recorrente, a insuficiência de provas acerca da alegada hipossuficiência financeira alegada, mais precisamente, a não apresentação de seus balancetes contábeis, extrato de imposto de renda, os quais, poderiam indicar a extensão patrimonial e financeira da empresa, que possui capital social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020